Tribunal: TJMT
Processo: 1048090-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048090-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA - CPF: 415.271.191-49 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA - CPF: 415.271.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 973/STJ E SÚMULA N. 345/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por advogadas contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, homologou acordo quanto ao valor exequendo e extinguiu a execução, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de requerimento expresso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo diante da homologação de acordo e da ausência de rejeição formal da impugnação, bem como se incide, ao caso, a tese firmada no Tema n. 1190 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, impondo atuação técnica do advogado e justificando a incidência da Súmula n. 345 e do Tema n. 973, do STJ, que asseguram a fixação de honorários advocatícios independentemente de impugnação formal.

4. A homologação de acordo não afasta o direito à verba honorária, pois a satisfação do crédito decorreu da atuação judicial efetiva do patrono, com obtenção de proveito econômico.

5. A existência de impugnação com alegações de excesso de execução e prescrição, ainda que acompanhada de proposta de acordo, afasta a hipótese de ausência absoluta de resistência processual.

6. O Tema n. 1.190, do STJ, que afasta honorários na ausência de impugnação, não se aplica ao caso concreto, seja pela presença de manifestação resistiva da Fazenda Pública, seja pela especificidade do cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo. 2. A apresentação de impugnação com alegações e proposta de acordo caracteriza resistência processual apta a afastar a incidência do Tema n. 1.190, do STJ. 3. A atuação efetiva do advogado e o proveito econômico obtido justificam a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.648.238/RS e outros, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018 (Tema n. 973); Súmula n. 345/STJ; STJ, REsp n. 2.031.118/SP e outros, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.06.2024 (Tema 1.190).; TJMT, Apl. Cív. 1068337-78.2024.8.11.0041, Rela Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por Ignêz Maria Mendes Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou acordo celebrado entre as partes quanto ao valor exequendo e extinguiu a execução, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência (id. 354219855, págs. 01/04).

Sustentam as Recorrentes que o objeto do Recurso restringe-se exclusivamente à verba honorária sucumbencial, a qual possui natureza autônoma e titularidade das advogadas, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da legitimidade para recorrer em nome próprio, bem como a extinção parcial da execução quanto ao crédito principal, já incontroverso e homologado.

Afirmam que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado para recebimento do terço constitucional de férias, foi expressamente requerido o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do Tema n. 973, do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de impugnação do ente público.

Aduzem que, embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado Impugnação à Execução, acompanhada de proposta de acordo quanto ao valor devido – posteriormente aceita pela Exequente –, o Juízo de Primeiro Grau, ao homologar o ajuste e extinguir o feito, deixou de fixar a verba honorária, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 345 e no Tema n. 973, do STJ.

Argumentam que o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva possui peculiaridades próprias, configurando nova relação jurídica processual, o que afasta a incidência do art. 85, §7o, do CPC, devendo prevalecer o entendimento de que são devidos honorários advocatícios mesmo na ausência de impugnação, especialmente quando evidenciada a resistência do ente público.

Defendem que a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, porquanto deixou de aplicar precedente vinculante invocado, sem demonstrar distinção fática ou superação do entendimento, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para que seja reformada a sentença, a fim de determinar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula n. 345 e do Tema n. 973, do STJ, bem como o reconhecimento da autonomia da verba honorária e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 354219861, págs. 01/04).

Determinei a intimação das Apelantes para comprovarem a hipossuficiência financeira (id. 356889873, pág. 01).

As Recorrente compareceram aos autos, juntando comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 360432385, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Ignêz Maria Mendes Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis insurgem-se em face de sentença que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, homologou acordo celebrado entre as partes quanto ao valor exequendo e extinguiu a execução, sem fixar honorários advocatícios de sucumbência.

Denota-se dos autos que Samuel Javorski de Oliveira propôs o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, contra o Estado de Mato Grosso, visando o recebimento do valor de R$ 9.458,69 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Salientou, na inicial, que o Requerido foi condenado na Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 ao pagamento do terço constitucional correspondente ao período não prescrito, tendo havido o trânsito em julgado em 28/02/2023.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação com Proposta de Acordo, indicando o valor devido de R$ 8.517,37 (oito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), com desconto de 5% (cinco por cento) para montante até 100 (cem) UPFs e de 10% (dez por cento) para quantias superiores a 100 (cem) UPFs, além de defende a ocorrência de prescrição e de excesso de execução.

A parte Exequente concordou com a proposta de acordo, salientando que, no caso, os honorários advocatícios sucumbenciais eram devidos.

A Magistrada singular homologou o acordo, porém não fixou os honorários sucumbenciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, considerando que as partes celebraram pacto consensual para a solução do litígio em questão, e por traduzir a soberana vontade dos litigantes,
HOMOLOGO O ACORDO
de Id. 177556901, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.” (Sic).

Inconformado, o Exequente opôs Embargos de Declaração, questionando a não fixação da verba honorária (id. 354219856, págs. 01/07).

A Juíza de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“Ante o exposto,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
rejeito-os
por não restarem configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.” (Sic).

Contra essas decisões, as advogadas
Ignêz Maria Mendes Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

De início,
cumpre destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n. 15), admitido pela Seção de Direito Público deste Tribunal, determinou a suspensão dos processos, individuais e coletivos, que versem sobre a definição do recurso cabível – Apelação ou Agravo de Instrumento – contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, especificamente quando há homologação de cálculos judiciais com determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório.

Entrementes, a controvérsia dos presentes autos não se amolda ao objeto delimitado no referido Incidente, pois o Recurso de Apelação foi interposto contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e determinou a expedição dos ofícios requisitórios. Assim, ausente identidade fática e jurídica com a matéria submetida à uniformização, não há falar em sobrestamento do feito.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, é cabível, ou não, a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na ausência de rejeição da Impugnação e ainda que tenha havido homologação de acordo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 973), firmou o seguinte entendimento:

“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).”

Esse entendimento ratifica a Súmula n. 345, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Súmula 345 - São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Vê-se, portanto, que, em se tratando de cumprimento de sentença coletiva, aplica-se diretamente o Tema n. 973, do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos honorários advocatícios independentemente da apresentação de impugnação, desde que o crédito seja executado individualmente com base em título judicial coletivo.

No caso em tela, mesmo não havendo resistência formal substancial ao cumprimento da sentença e tendo sido homologado o acordo, é inegável que o Exequente, representado pelas ora Apelantes, teve de contratar advogado, ajuizar ação, apresentar cálculos, impulsionar o processo e, ao final, obteve êxito na satisfação do crédito judicialmente, configurando-se, assim, o proveito econômico e a atuação eficaz do patrono.

Ressalto que a homologação do acordo não afasta a necessidade de intervenção profissional do advogado, tampouco elide o fato de que a satisfação do crédito só foi possível mediante a propositura do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.190), fixou a seguinte tese:

“[...] - Tese Repetitiva

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: ‘Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.’.

- Modulação dos Efeitos

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. [...]. (STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024, p. 1.7.2024).”

Nota-se que o próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da tese, restringindo sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, data de sua publicação, considerando que, até então, prevalecia a jurisprudência que admitia a fixação de honorários mesmo sem impugnação, inclusive nos casos em que o crédito estivesse submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Na hipótese em análise, o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva foi ajuizado em 14 de outubro de 2024, ou seja, após a publicação do acórdão. Todavia, não se trata de caso de ausência absoluta de impugnação, pois a Fazenda Pública Estadual apresentou manifestação com proposta de acordo, alegação de excesso de execução e de prescrição.

Dessarte, além de não caracterizada a ausência de impugnação que ensejaria a aplicação automática do Tema n. 1190, a natureza da demanda (Cumprimento Individual de Sentença Coletiva) impõe a aplicação sistemática dos entendimentos consolidados no Tema n. 973 e na Súmula n. 345, do Superior Tribunal de Justiça, que permanecem plenamente válidos, com ou sem impugnação formal.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o acordo, determinou a expedição dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução. II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se é nula a sentença por ter condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão extra petita; e (ii) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo. III. Razões de decidir

Configura nulidade parcial da sentença a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte adversa, em afronta ao princípio da congruência, caracterizando decisão extra petita.

O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula no 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema no 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

A tese firmada no Tema no 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É nula, por decisão extra petita, a sentença que condena o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento expresso da parte contrária. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial.
3. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema no 1190 do STJ. 4. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual.”
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 7o, 535 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024; TJ/MT, ApCiv 1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025. (N.U 1068337-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).” Destaquei).

Dessa forma, sendo incontroverso que a parte Exequente obteve a satisfação de seu crédito mediante atuação judicial efetiva, impõe-se a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor das advogadas Apelantes.

Considerando a atuação diligente e perspicaz das Recorrentes, bem como o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido, quantia que se revela compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Ignêz Maria Mendes Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis, para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026